Tribunal: TJSP
Processo: 1018366-26.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Nulidade da r. sentença não verificada. Argumentos lançados pelo d. magistrado a quo que foram suficientes para justificar sua convicção. Programa "UNIESP PAGA". Autora que não cumpriu os requisitos necessários para obtenção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Nulidade da r. sentença não verificada. Argumentos lançados pelo d. magistrado a quo que foram suficientes para justificar sua convicção. Programa "UNIESP PAGA". Autora que não cumpriu os requisitos necessários para obtenção do benefício conforme previsão em contrato. Cláusula contratual válida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.